Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710699-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLINA FRANCISCO CARNEIRO AGRAVADO: EDILSON SEBASTIAO VILHENA LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, tornou insubsistente a penhora do veículo do executado (Ford/Escort, ano 1996) ao fundamento de que o bem constitui insumo necessário ao desempenho de sua atividade econômica. A agravante alega, em síntese, que o veículo não diz respeito à atividade fim desempenhada pelo agravado, sendo apenas o meio pelo qual se locomove, não sendo imprescindível para o seu trabalho, razão pela qual pode ser penhorado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da penhora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o art. 833, inciso V, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis “(...) os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” e o agravado junta fotos que indicam que ele presta serviço de buffet de crepes e utiliza o veículo para transporte de chapas e demais utensílios relacionados a essa atividade (ID 45281893 e seguintes do processo originário), o que ensejaria a impenhorabilidade do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator